Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705723-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE MORAIS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE NAZATÉ MORAIS em face de BANCO BMG contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação n. 0707656-31.2024.8.07.0009 que indeferiu o pedido de realização de prova grafotécnica. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade deferida na instância de origem (ID 196798909, origem). O presente recurso não se amolda as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC e não se enquadra ao caso do Tema 988 do STJ. Em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a Agravante, para se manifestar sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 17:39:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador